Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. CARMELITA BRASIL Número do processo: 0711251-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OROZINA ALVES WAGNER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Oroniza Alves Wagner, devidamente qualificada, contra ato praticado pelo Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado pela não concessão de leito de UTI, não obstante o seu crítico quadro clínico, que é grave, com risco de vida. A Impetrante descreve, em singela síntese, ter sofrido, nesta madrugada, parada cardiorrespiratória - PCR– sendo atendida pelo SAMU. Assinala que o seu estado de saúde é grave, necessitando de transferência rápida para UTI. Sustenta que “(A) negativa do pleito da impetrante poderá leva-la a óbito, razão pela qual clama a este juízo que conceda a medida liminar” como forma de encaminhamento urgente para a UTI. Invoca o direito à saúde como mote para amparar o direito líquido e certo de pleitear vaga em UTI para receber o tratamento médico adequado ao seu estado clínico, que é grave e inspira cuidados. Assim, requer a concessão de liminar para a disponibilização imediata de leito de UTI para a Impetrante, sob pena de multa diária, quer seja em hospital da rede pública, que na rede privada. É o breve relatório. Decido. Cumpre destacar inicialmente que o mandado de segurança é demanda que necessita da comprovação de plano do ato coator e que fere o direito líquido e certo da parte autora. Sem a prova pré-constituída do direito vindicado, não se caracteriza caso com a potencialidade de justificar o writ. Nesse diapasão, além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis de ordinário, a via eleita requer requisitos específicos, quais, sejam: ato de autoridade, ilegalidade ou abuso de poder, lesão ou ameaça de lesão e o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Na hipótese em comento, a Impetrante foi socorrida pelo SAMU com quadro de parada cardiorrespiratória – PCR, cuja intervenção (reanimação cardiopulmonar – RCP) contribuiu para a reversão momentânea de seu quadro clínico, que, segundo o alegado, é grave, inspira cuidados e impõe a transferência para um leito de UTI. Ora, para fazer jus à guarida mandamental antecipatória, mister que a parte autora, à guisa de demonstração do direito líquido e certo, apresente a prova, já de antemão, da negativa do pedido de inserção em UTI por parte da autoridade coatora. Na espécie, constata-se que o documento de ID 24932327 registra a indicação de se solicitar vaga de UTI para a Impetrante, nada mais. (fl. 2). Não há a efetiva negativa por parte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal ao pleito de disponibilização de um leito de UTI para a parte autora. Em não havendo essa comprovação, impõe-se a dilação probatória, o que é vedada na regra do mandado de segurança. Todavia, nada obstante a ausência de prova pré-constituída, não se pode olvidar a descrição do quadro clínico da paciente, que se encontra em estado grave, devidamente medicada, mas dependente de UTI para aprimorar o tratamento de que precisa para sua recuperação. Cumpre destacar, outrossim, não haver também qualquer registro de que a Impetrante está ou não cadastrada na Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do DF. Como sabido, aludido sistema fixa os critérios para a categorização das prioridades dos casos a serem contemplados com leitos de UTI, segundo a oferta existente e de acordo com os critérios pré-definidos e utilizados pelos profissionais da área de saúde, na linha disposta pelo Sistema Único de Saúde – SUS, de se ater à universalidade, equidade e integralidade. Assim, não cabe ao Poder Judiciário impor outro caminho que não o técnico, sobretudo com vista a não interferir na ordem criteriosa já fixada pela área médica para apontar a ordem em que se deve encaminhar os casos para os leitos de UTI disponíveis, sob pena de macular a universalidade e equidade do sistema. Com efeito, é fato que a situação de pandemia vivenciada há mais de 1 (um) ano em todo o mundo, advindo com a proliferação do Sar-CoV-2, acarretou uma realidade de difícil gestão, na medida em que os leitos disponibilizados, públicos ou privados, não são suficientes para atender à demanda existente, razão de o Judiciário agir com a prudência necessária para não interferir nas regras de gestão vigentes, devendo trabalhar sempre observando os critérios técnicos estipulados pela autoridade médica na definição da ordem a ser imposta para a fila de regulação, contribuindo para que o sistema de saúde possa melhor administrar a situação, evitando o colapso. A saúde é direito de todos. Entretanto, como consignado, o Poder Judiciário não pode conceder uma via mais curta para a consecução do fim desejado, quando há outros pacientes no mesmo estágio ou ainda pior que a Impetrante que já se encontram dentro da lista gerada pelo sistema de regulação de leitos existente na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aqui não é possível aferir a gravidade de todos em relação ao ora postulante, de forma que não é possível ao Judiciário impor uma ordem sem se ater ao protocolo médico existente. É preciso se trabalhar de forma conjunta e em parceria para se alcançar aos fins perseguidos, sendo que, no caso, é imprescindível que haja a conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do DF. Tal orientação vai ao encontro do que fixado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que expediu a Recomendação 92, de 29 de março de 2021, cujo conteúdo dispõe que “as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas.” (inc. III do art. 1o). Na hipótese em comento, a demanda aqui apresentada, sabidamente urgente, deve ser sopesada pela autoridade competente, devendo-se incluir a Impetrante em listagem da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH para que lá haja a análise e inserção na lista de prioridades para a internação em UTI, dentro dos critérios existentes. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar a inclusão de ORONIZA ALVES WAGNER na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do DF, que deverá avaliar a urgência do caso e efetivar a internação em UTI, segundo a prioridade clínica definida pelos profissionais médicos responsáveis. Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se com urgência. Brasília/DF, 18 de abril de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista